Tribunal: TJSP
Processo: 0001737-03.2020.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ção do valor do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que obsta o conhecimento das razões recursais. Imposição de honorários advocatícios para a fase recursal, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 0001737-03.2020.8.26.0272; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Mario A. Silveira

Comarca:

Itapira

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

30/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinto, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, cumprimento provisório de sentença. Intimação para complementação do valor do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que obsta o conhecimento das razões recursais. Imposição de honorários advocatícios para a fase recursal, nos termos do artigo 85, §

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinto, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, cumprimento provisório de sentença. Intimação para complementação do valor do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que obsta o conhecimento das razões recursais. Imposição de honorários advocatícios para a fase recursal, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.